Tribunal: TJES
Processo: 0038606-37.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038606-37.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON CORREIA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JEFFERSON CORREIA DIAS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 16, IV, da Lei 10.826/03, a 03 (três) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defensoria Pública, em razões de recurso, requer seja reconhecida a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição e, subsidiariamente, pede seja o acusado isento das custas processuais, diante de sua hipossuficiência financeira.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JEFFERSON CORREIA DIAS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 16, IV, da Lei 10.826/03, a 03 (três) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defensoria Pública, em razões de recurso, requer seja reconhecida a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição e, subsidiariamente, pede seja o acusado isento das custas processuais, diante de sua hipossuficiência financeira.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, verifico não assistir razão à Defesa quanto ao pedido de extinção da punibilidade pela prescrição.

Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição da pretensão punitiva estatal, após o trânsito em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, a qual,
in casu,
foi de 03 (três) anos de reclusão.

Assim, a prescrição corre em 08 (oito) anos, conforme previsto no art. 109, IV, do CP, não havendo nenhuma causa redutora do prazo prescricional.

In casu,
a denúncia foi recebida em 28/01/2013 e a sentença foi publicada em 23/09/2013, não tendo transcorrido o prazo prescricional neste interregno.

Assim, rejeito a pretensão recursal de reconhecimento da prescrição.

Acerca da condenação em custas e despesas processuais, reafirmo o entendimento do STJ, perfilhado por esta Corte, no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, 'nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais' (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)"
(AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Forte em tais premissas, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição da pretensão punitiva estatal, após o trânsito em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, a qual,
in casu,
foi de 03 (três) anos de reclusão. Assim, a prescrição corre em 08 (oito) anos, conforme previsto no art. 109, IV, do CP, não tendo se operado entre os marcos interruptivos.

2. Reafirma-se o entendimento do STJ, perfilhado por esta Corte, no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, 'nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais' (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)"
(AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.